Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712000-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CASSIA CORREIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Segundo consulta realizada aos autos de origem (Processo no 0713241-64.2019.8.07.0001), observa-se que o d. Juízo da causa, após a decisão agravada, prolatou decisão homologatória dos cálculos da parte devedora (ora agravante), com encerramento da fase de liquidação de sentença, a demonstrar que o interesse da recorrente foi satisfeito. A agravante foi intimada para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito (ID 35930046), deixando, todavia, o prazo transcorrer in albis, inércia que corrobora a perda do interesse no julgamento do mérito do recurso. Assim, em face da perda superveniente do interesse recursal, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator